Tribunal: CARF
Processo: 13888.724036/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724036/2011-57
ACÓRDÃO
3001-003.884 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/11/2006, 28/12/2006
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ROYALTIES.
ESSENCIALIDADE.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de royalties, quando comprovado que constituem
condição indispensável ao acesso à tecnologia necessária à continuidade
do processo produtivo, enquadram-se no conceito de insumo segundo os
critérios de essencialidade e relevância estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça (Tema 779), gerando direito ao crédito na sistemática
não cumulativa.
LEI
No
10.485/2002.
ALÍQUOTAS
CONCENTRADAS.
VENDAS
A
ADQUIRENTES
NÃO
ENQUADRADOS
NO
ART.
1o.
APLICAÇÃO.
As receitas auferidas nas vendas de produtos relacionados nos Anexos I e II
da Lei no 10.485/2002, quando destinadas a adquirentes que não se
enquadram como fabricantes de veículos ou autopeças indicados no art. 1o
da referida norma, submetem-se às alíquotas concentradas previstas no
art. 3o, inciso II.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, nos termos do voto da Conselheira-Relatora, para afastar a glosa dos créditos
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.884 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724036/2011-57
2
de PIS/COFINS relativos aos royalties e manter a exigência fiscal quanto à aplicação das alíquotas
concentradas da Lei no 10.485/2002.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Joana Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco
Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-89.126,
proferido pela 14a Turma da DRJ/Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário relativo às contribuições ao PIS e à COFINS, referentes
aos períodos de apuração novembri e dezembro de 2006.
A autuação teve por fundamento:
(i) a glosa de créditos de PIS/COFINS decorrentes de royalties pagos à matriz,
sediada na Alemanha, por transferência de tecnologia; e
(ii) a aplicação incorreta das alíquotas básicas de PIS e COFINS sobre parte das
receitas de vendas, que, segundo a fiscalização, deveriam ter sido tributadas sob a sistemática
concentrada (Lei no 10.485/2002).
A contribuinte apresentou impugnação administrativa, alegando, em síntese, que:
 as despesas com royalties e know-how representam insumos essenciais
ao seu processo produtivo, sendo legítimo o creditamento conforme o
art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
 as vendas autuadas não se enquadram no regime monofásico da Lei no
10.485/2002, pois os adquirentes não são consumidores finais, mas
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.884 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724036/2011-57
3
fabricantes de outros produtos (como motosserras e equipamentos de
jardinagem).
A DRJ/Ribeirão Preto manteve integralmente o lançamento, conforme a emeta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/12/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. ROYALTIES. IMPOSSIBILIDADE
Royalty enquanto remuneração pelo direito de uso de determinada tecnologia,
escapam da autorização legal para descontar créditos, haja vista não se tratar, nem de aquisição
bem, nem de contratação de serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, com fundamento
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, alegando, em síntese:
“O presente processo versa sobre a glosa de créditos relativos à Contribuição para o
PIS e à COFINS, apurados no período de maio a junho de 2007, em decorrência do pagamento de
royalties à matriz na Alemanha pela transferência de tecnologia, sob o argumento de que tal
despesa não configura insumo, bem como pela suposta aplicação incorreta de alíquotas básicas
dessas contribuições sobre parcela das receitas de vendas da Recorrente, quando deveriam ter
aplicadas as alíquotas concentradas.”
Sustenta que o pagamento de royalties está diretamente vinculado à produção dos
pistões fabricados, sendo indispensável à atividade industrial, o que evidencia o seu
enquadramento como insumo essencial ou relevante, conforme os critérios definidos pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.221.170/PR, Tema 779).
Argumenta, ainda, que as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004,
utilizadas como base pela fiscalização, tiveram sua interpretação afastada pelo STJ, razão pela qual
a manutenção do lançamento ofende o entendimento vinculante daquela Corte.
Em relação à aplicação das alíquotas concentradas, afirma que as vendas realizadas
às empresas Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda. e Husqvarna do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
não se enquadram nas hipóteses do art. 3o da Lei no 10.485/2002, pois tais empresas utilizam as
autopeças como insumos para fabricação de outros bens, não sendo consumidoras finais,
tampouco comerciantes atacadistas ou varejistas.
Ao final, requer o provimento do recurso para:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.884 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724036/2011-57
4
1. reconhecer o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os pagamentos de
royalties por transferência de tecnologia; e
2. confirmar a aplicação das alíquotas básicas dessas contribuições sobre as
vendas efetuadas às referidas empresas, afastando a incidência do
regime concentrado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Conforme assentado no Acórdão no 14-89.126 da DRJ/Ribeirão Preto, a autuação
cuidou de (i) glosa de créditos de PIS/COFINS apropriados sobre pagamentos de royalties à matriz
no exterior; e (ii) exigência de alíquotas concentradas nas vendas de produtos listados na Lei no
10.485/2002.
Quanto aos royalties, mantém-se a conclusão de primeira instância de que não há
amparo legal para o creditamento no regime não cumulativo.
O art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 condiciona o crédito à
aquisição de bens e serviços utilizados como insumo. Pagamentos a título de remuneração por
direito de uso de tecnologia não se caracterizam como aquisição de bem nem contratação de
serviço, razão pela qual não se subsumem à hipótese legal de creditamento.
No que diz respeito à glosa de créditos de PIS e COFINS sobre royalties pagos à
matriz no exterior, entendo que, no caso concreto, a despesa possui relação direta e indissociável
com o próprio processo produtivo, atendendo aos critérios de essencialidade e relevância
delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR (Tema 779).
Em análise dos autos, verifica-se que a tecnologia objeto dos contratos de
transferência — e pela qual se pagam os royalties — constitui pressuposto necessário para a
fabricação dos pistões comercializados pela recorrente, não se tratando de insumo periférico,
acessório ou meramente incremental. Ao contrário, os elementos técnicos do processo produtivo
evidenciam que a recorrente não poderia operar sem o acesso à tecnologia licenciada, uma vez
que o próprio método de fabricação, os padrões de desempenho, tolerância e segurança, bem
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.884 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724036/2011-57
5
como as especificações industriais que caracterizam o produto final, são integralmente
dependentes desse know-how.
Assim, a supressão do pagamento dos royalties inviabilizaria a continuidade da
atividade econômica, caracterizando-se a tecnologia licenciada como insumo essencial, nos
termos do critério de indispensabilidade definido pelo STJ. O simples fato de os royalties
representarem contraprestação por intangível não é, por si só, suficiente para afastar o direito ao
crédito, uma vez que a legislação de regência exige, para o creditamento, a demonstração de que
o gasto seja indispensável à obtenção da receita tributada, e não que se trate estritamente de
aquisição de bens corpóreos. A interpretação literal restritiva não se sustenta após o precedente
vinculante do Tema 779.
Dessa forma, entendo que, no contexto fático específico dos autos, os pagamentos
de royalties qualificam-se como insumos essenciais, motivo pelo qual deve ser reconhecido o
direito ao crédito de PIS e COFINS, com a consequente desconstituição da glosa efetuada pela
fiscalização.
No tocante à exigência de aplicação das alíquotas concentradas previstas na Lei no
10.485/2002, mantenho a conclusão da instância a quo. Restou devidamente demonstrado que
parte das receitas de vendas refere-se a produtos listados nos Anexos I e II da referida lei e que as
operações analisadas não se destinam aos fabricantes mencionados no art. 1o. Assim, incide o art.
3o, inciso II, que determina a aplicação das alíquotas concentradas quando as vendas são
realizadas a adquirentes não enquadrados como fabricantes de veículos ou autopeças abrangidos
pelo regime monofásico. Nesse ponto, portanto, não há elementos que afastem a exigência fiscal.
Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao crédito de PIS e COFINS decorrente dos royalties pagos à matriz, afastando
a glosa efetuada, e mantenho a exigência fiscal no que se refere à aplicação das alíquotas
concentradas da Lei no 10.485/2002.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 732
DF CARF MF
Original